Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-08.2025.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Gratuidade de justiça – Ação envolvendo irregularidades em portabilidade de empréstimo – Processo civil – Indeferimento da petição inicial – Intimação da parte para regularizar a representação processual mediante procuração com reconhecimento de firma por autenticidade – Desatendimento da determinação – Extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) – Medida legítima e

Ementa:
Gratuidade de justiça – Ação envolvendo irregularidades em portabilidade de empréstimo – Processo civil – Indeferimento da petição inicial – Intimação da parte para regularizar a representação processual mediante procuração com reconhecimento de firma por autenticidade – Desatendimento da determinação – Extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) – Medida legítima e compatível com as recomendações do CNJ (Recomendação no 159/2024) e da Corregedoria Geral de Justiça (Comunicados CG no 456/2022 e no 424/2024; Enunciados 4 e 5 do NUMOPEDE) – Poder de direção e cautela do magistrado – Providência voltada à prevenção de litigância abusiva e à confirmação da manifestação de vontade da parte – Sentença mantida – RITJ/SP, art. 252 e Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.